Tribunal: TJES
Processo: 0005433-88.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005433-88.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOCADIA CARRAFA VIEIRA e outros (8)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDA E DANOS - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – FALHA DO SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM HOSPITAL PUBLICO E EM CLÍNICA COM ATENDIMENTO PELO SUS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal). Por sua vez, no que concerne a segunda recorrida, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito privado, no presente caso, atuou na prestação de serviços públicos (vinculado/conveniado ao SUS), razão pela qual também responderá de forma objetiva perante a parte autora.

2 - Em que pese a inequívoca demora no atendimento à saúde do Sr. Roberto, obrigado até mesmo a valer-se do Poder Judiciário para agilizar seus exames e cirurgia, não há nexo causal entre a atuação morosa do Estado, tampouco qualquer ato da clínica, e o seu óbito. O fato de ter o requerente esperado para a realização do exame complementar de diagnóstico denominado de “flebografia” por período por quase um mês da sua efetiva solicitação ao setor de regulação, e, posteriormente, por mais aproximadamente um mês para a realização do procedimento cirúrgico propriamente dito, consoante provas apresentadas aos autos, notadamente a perícia técnica realizada, não teve aptidão de causar maiores danos ao paciente do que os já relacionados a sua condição física da época, ao passo a cirurgia conseguiu recuperar a fístula para retomada completa das sessões de hemodiálise.

3 – Tampouco foi possível concluir que a infecção bacteriana tenha ocorrido dentro de algum nosocômio ligado ao primeiro apelado, quiçá à segunda apelada (clínica de hemodiálise).

4 - Não restou demonstrado o dever de indenizar em razão da falha/morosidade no atendimento público de saúde prestado ao paciente, apesar desta ter ocorrido, pois não houve demonstração de que os danos sofridos pelo paciente e em ricochete por seus familiares, decorreram da conduta ilícita dos agentes do ente público e/ou da Clínica apelada, o que evidencia a ausência de responsabilidade civil destes.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEOCADIA CARRAFA VIEIRA E OUTROS (+8)
contra sentença (ID 5621033) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Estado do Espírito Santo e da Renaclin - Unidade de Terapia Renal Substitutiva de São Mateus Ltda julgou improcedente o pleito autoral.

Apelação sustentando em suma:
(
1)
a morosidade no atendimento médico do Sr. Roberto, segundo os recorrentes, acarretou o agravamento do quadro clínico do de cujus, evidenciando-se relevante falha estatal do Estado do Espírito Santo na prestação da assistência à saúde do Sr. Roberto;
(
2
)
após a realização do procedimento de ultrassonografia com dopler venoso na data do dia 05 de janeiro de 2012, onde fora identificada a necessidade de realização do exame de flebografia, com urgência, o paciente foi informado pela superintendência de saúde que tal procedimento se realizaria em 20 dias, no entanto, apesar de a urgência indicada por profissional competente, o prazo não foi cumprido. O exame de flebografia somente foi realizado na data do dia 07 de fevereiro de 2012;
(
3
)
o Sr. Roberto retornou ao hospital no terceiro dia de pós-operatório, apresentando dores no corpo e febre, onde foi medicado e orientado o seu retorno ao lar, já apresentando desde então, sequelas sintomáticas da realização dos procedimentos médicos aos quais foi submetido;
(
4
)
conforme prova testemunhal do médico especialista em nefrologia, Dr. Rafael C. T. Siqueira, ao ser questionado sobre a morosidade do atendimento ter sido fator de importância da piora do quadro clínico do paciente ter se evoluído ao óbito, o mesmo afirmou que a demora na prestação do serviço pode sim ter afetado diretamente ao quadro de saúde do falecido. Requer a reforma da sentença para julgar a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pela Renaclin pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, observando que a parte autora goza do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem, os apelantes ajuizaram ação indenizatória narrando em sua peça inaugural que o extinto, Sr. Roberto Luiz Vieira, era cônjuge da primeira requerente e genitor dos demais autores, e há mais de 11 (onze) anos, portador de insuficiência renal crônica. Em decorrência da referida enfermidade, e por não apresentar condições financeiras, realizava tratamento junto ao Sistema Único de Saúde, com a submissão semanal a três sessões de hemodiálise.

No dia 05 de janeiro de 2012, o
de cujus
foi submetido a uma “
ultrassonografia com dopler venoso
” em seu braço direito
,
e

na oportunidade, o seu médico, Dr. Rafael C. T. Siqueira, constatou a existência de uma “f
ístula artério-venosa em membro superior direito com suspeita de obstrução venosa
”, prescrevendo, assim, a realização com urgência do exame de “
flebografia
”. A Superintendência Regional de Saúde informou ao falecido que o exame seria realizado em 20 (vinte) dias, contudo, o prazo informado não foi cumprido, levando-o a ajuizar ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para a realização do exame, sendo que no dia 1º de fevereiro de 2012, foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela e, com isso, determinada a realização do exame no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Continua narrando na exordial que no dia 07 de fevereiro de 2012, a DPES protocolou petição informando o descumprimento da decisão judicial, e no dia 08 de fevereiro de 2012, foi proferida nova decisão judicial determinando a realização do exame, desta vez, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. O exame somente foi realizado no dia 09 de fevereiro de 2012, contudo não foi disponibilizado nenhum profissional médico para análise do resultado. Apenas no dia 24 de fevereiro de 2012 que uma junta médica da UNICOR constatou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico pelo autor
“
para tentativa de recanalização através de angioplastia e Stent em veia sub clava e angioplastia das duas estenoses das fístulas arterio-venosas para tratamento do paciente
”.

Foi necessária nova manifestação da DPES para que fosse viabilizado o procedimento cirúrgico, e a cirurgia foi realizada no dia 07 de março de 2012, no Hospital Central de Vitória.

Ainda sob a narrativa autoral constante da exordial, o d
e cujus
teria sido
encaminhado no dia 08 de março de 2012 para a Clínica Capixaba do Rim para uma sessão de hemodiálise, e logo após obteve alta, e no dia 09 de março de 2012 realizou nova sessão de hemodiálise, desta vez, na Clínica Renaclin de São Mateus/ES (ora apelada), só que no dia seguinte apresentou fortes dores em todo corpo, sendo encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares e, após ser medicado, recebeu alta médica. No dia 19 de março de 2012, durante mais uma sessão de hemodiálise, o de cujus perdeu a consciência e foi encaminhado ao HRAS, permanecendo no nosocômio por uma noite; e no dia seguinte, o falecido foi encaminhado para o Hospital Central de Vitória e ao realizar exames, constatou a existência de uma infecção bacteriana, oriunda da bactéria “Estafilococos aureus”, e em consequência da infecção bacteriana, foram retiradas quatro “bacias” de sangue do de cujus, que não resistiu e veio a óbito no dia 26 de junho de 2012.

Os apelantes ajuizaram a presente ação pretendendo a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por

danos morais, e pensão mensal.

Na sentença, o MM. Magistrado
a quo
concluiu que os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram que o óbito de Roberto Luiz Vieira decorreu do atraso/demora por parte do Estado do Espírito Santo em promover a adequada e efetiva do serviço público de saúde ao
de cujus, restando inviável imputar aos entes requeridos (público e privado na prestação de serviço público) qualquer responsabilidade pelo agravamento do quadro clínico do de cujus,
e afastando
por completo a alegação de perda de uma chance do tratamento devido,
eis que, ao
falecido, ainda que com certa morosidade, foi fornecido o tratamento adequado para a sua situação clínica, inclusive, a tempo de recuperar a fístula à época utilizada para tratamento do de cujus. De igual sorte,
reputou também
ser inviável imputar as requeridas a responsabilidade pela infecção bacteriana que causou o óbito do genitor e cônjuge dos requerentes,
e assim, julgou improcedente o pleito autoral.

Já adianto que não merece reforma a sentença.

Cinge-se o presente recurso em averiguar se a demora no atendimento do Sr. Roberto e suposto defeito na prestação de serviços públicos de atendimento à saúde tem relação direta e resultou no óbito desse paciente, ou pelo menos, agravou de forma considerável o seu quadro médico, a ensejar a responsabilidade civil dos apelados.

Como é cediço, para que se manifeste o dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos requisitos da responsabilidade civil: o dano causado à pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal).

Ou seja, o dano sofrido somente gerará a responsabilidade se for possível estabelecer um nexo causal entre ele e a conduta, comissiva ou omissiva do agente, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento humano contrário à ordem jurídica.

Por sua vez, no que concerne a segunda recorrida, Unidade de Terapia Renal Substitutiva de São Mateus - Renaclin-, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito privado, no presente caso, atuou na prestação de serviços públicos (vinculado/conveniado ao SUS), razão pela qual também responderá de forma objetiva perante a parte autora.

Assim, a responsabilidade civil do Estado e da clínica apelada é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente. A respeito, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE QUE APRESENTOU SEQUELAS APÓS O TRATAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS SEQUELAS PUDESSEM SER EVITADAS EM CASO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE
. (...) 3. Comprovada a necessidade da internação do apelante em UTI para a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, bem como que ele não tem condições financeiras de custear o tratamento, é dever do Estado do Espírito Santo disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde. 4. A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo ao dispor no art. 37, §6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente. 6. Não obstante estar comprovado que o Estado do Espírito Santo disponibilizou a vaga em UTI 3 (três) dias após a solicitação do médico, não havendo a comprovação de que, apesar da gravidade do quadro clínico apresentado pelo apelante, existia chance de que as sequelas por ele apresentadas após o tratamento pudessem ser evitadas caso tivesse tido a vaga disponibilizada no mesmo dia, não é possível estabelecer nexo causal entre tais sequelas e a conduta imputada ao apelado. 7. Ausente o nexo de causalidade entre o prazo aguardado para a transferência do apelante para a UTI e as sequelas por ele apresentadas, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral. 8. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES; APL-RN 0016746-13.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso dos autos, o pleito indenizatório está fundamentado, a um, na demora na realização de exames e de cirurgia para correção de fístula, e na infecção que resultou no óbito do Sr. Roberto. Nesse caso, como bem explicou o MM. Magistrado a quo na sentença:
“(...)
em consonância com o atual entendimento jurisprudencial, registro que, no presente caso, a análise do primeiro argumento expendido como causa de pedir (morosidade e/ou retardamento por parte dos prepostos dos requeridos para a execução dos procedimentos médicos necessários ao
de cujus
), exige a aferição de culpa dos profissionais (atividade de meio) envolvidos no atendimento. Em outras palavras, mostra-se necessário demonstrar a existência de conduta ilícita/indevida culposa por parte dos prepostos das pessoas jurídicas de direito público e privado que atenderam o
de cujus
, ou que se omitiram de atender em tempo, para então, de forma direta e independente, responsabilizar o ente público e/ou ente privado pelo atraso na prestação do serviço (1º argumento delineado como causa de pedir). Por outro lado, o segundo argumento expendido prescinde da demonstração de culpa por parte dos profissionais envolvidos no atendimento do
de cujus
, pois está consubstanciado exclusivamente no serviço prestado pelos nosocômios estaduais e pela Unidade requerida, notadamente no que se refere ao controle de infecções”.

Tecidas as premissas jurídicas, passo a analisar os requisitos da responsabilidade civil.

Os autos contam com 21 volumes digitalizados contendo os prontuários médicos do paciente, laudos, exames, receituários médicos e cópias das ações judiciais movidas para agilizar o tratamento médico do

de cujus
(fls. 24/2.938-v, 2.959/3.016, 3.038/5.812 e 5.950/5.976), além da prova oral colhida, consistente na oitiva de testemunhas/informantes (mídia digital à fl. 6.045 – volume 21.9); e do relevante
laudo pericial
de fls. 5.950 a 5.976 – volume 21.2 até volume 21.5.

E após exaustivo e percuciente exame dos elementos dos autos constato por adequada a solução reconhecida na sentença, porquanto, em que pesem os acontecimentos relatados supra e a inequívoca demora no atendimento à saúde do Sr. Roberto, obrigado até mesmo a valer-se do Poder Judiciário para agilizar seus exames e cirurgia, não há nexo causal entre a atuação morosa do Estado, tampouco qualquer ato da clínica, e o seu óbito.

Não há demonstração de que o paciente veio a falecer em razão de falha na prestação de serviços oferecidos pelas apeladas, como alegam os recorrentes.

Nesse ponto, conforme bem salientado na sentença: “
O fato de ter o requerente esperado para a realização do exame complementar de diagnóstico denominado de “flebografia” por período superior há um mês da sua efetiva solicitação ao setor de regulação (16/01/2012 – fl. 70), e, posteriormente, por mais aproximadamente um mês para a realização do procedimento cirúrgico propriamente dito, consoante conclusão e respostas aos quesitos apresentadas no laudo pericial de fls. 5.950/5.976,
não teve aptidão de causar maiores danos ao paciente do que os já relacionados a sua condição física da época
, ao passo
a cirurgia conseguiu recuperar a fístula para retomada completa das sessões de hemodiálise
”.

O prontuário médico do paciente, mais precisamente os laudos médicos de fls. 70/71, apontam que após a realização do exame de ultrassom com Doppler, foi constatado que o falecido apresentava
suspeita de obstrução venosa onde se encontrava a
fístula
utilizada para seu tratamento renal
.

Aqui, julgo importante trazer os esclarecimentos do perito sobre a grave doença que acometia o de cujus, a insuficiência renal crônica (IRC) e o tratamento que o mesmo realizava há muitos anos, de hemodiálise através de acesso por fístulas arteriovenosas (FAV),
verbis
:

“
A insuficiência Renal Crônica (IRC) é
uma
doença que surge quando os rins são incapazes em remover as substâncias advindas do metabolismo ou de realizar as suas funções homeostáticas, levando a urna perda das funções fisiológicas e bioquímicas de todos os sistemas do organismo. Nos pacientes renais crônicos, o transplante renal é o melhor tratamento; no entanto, a hemodiálise é o tratamento mais comum. Dessa forma,
a fístula arteriovenosa

(FAV) representa a modalidade de escolha para o acesso vascular definitivo, que consiste em uma anastomose subcutânea de
uma
na artéria com
uma
veia adjacente
.
(...). As complicações imediatas incluem: hematoma, sangramento,
edema, síndrome do roubo isquêmico ou perda emocional secundária a trombose aguda ou retalhos endoteliais arteriais. Por outro lado, as complicações precoces são definidas como estenose, trombose, infecção, hipertenso venosa, estenose venosa central, síndrome do roubo isquêmico ou incapacidade de maturação. Por fim, as complicações tardias estão relacionadas a aneurisma, estenose, trombose tardia, infecção ou neuropatia.
As complicações mais comuns e prevalentes das fístulas de hemodiálise são aneurisma, trombose e infecção. Considerações finais: Apesar das vantagens da FAV,
é preciso que os pacientes e a equipe multidisciplinar tenha
m
os cuidados adequados de
preservação
da
fístula
.
E preciso ter conhecimento das principais
complicações
da confecç
ão
da FAV, para que se ad
a
pte
m
medidas preventivas, a
fim
de que a terapêutica seja benéfica e eficaz ao paciente. Bases de dados utilizadas SCIELO, PubMed, LILACS e BIREME”.
(laudo, fl.5970) .

No dia 16/01/2012, foi realizada a solicitação pela Unidade de Terapia Renal de São Mateus ao sistema de regulação estadual para que o
de cujus

realizasse o exame complementar de diagnóstico denominado de “
flebografia
”, visando confirmar ou não a obstrução venosa de membro superior. Esse exame realmente demorou para ser realizado, o que somente ocorreu, após intervenção judicial promovida nos autos nº 14.12.00793-6, no dia 09.02.2012, ou seja, demorou 18 dias úteis ou 24 dias corridos.

Na data de 18/02/2012, houve Comunicação do Superintendente Regional de São Mateus ao Juízo da prefalada demanda judicial informando o diagnóstico realizado pelo Dr. Fernando Barreto, médico vascular que atendeu ao Sr. Roberto em 16/02/2012, contendo todas as informações a respeito do referido paciente, e segundo o qual tratava-se de “
u
m
paciente grave, o
qual
apresenta uma
fístula
arteriovenosa
com
sinais de
degeneração
e comprometimento
até
a veia cava superior, assim levando a importante edema no membro superior, o
que
ocasionou a abertura de uma ferida em MSD
”. Afirmou ainda ser uma situação clínica complicada, com risco de vida ao procedimento cirúrgico e que levou o caso a sua equipe de cirurgia vascular para que estudassem e decidissem qual a melhor opção de tratamento, devido a gravidade do referido caso. (F1.100).

Em 23.02.2012 a UNICOR lavrou laudo médico assinado pelo Dr. Fernando Marques Barreto – cirurgião endovascular-, constatando a existência de “
duas estenoses importantes com repercussão hemodinâmica na fístula

artério-venosa comprometendo o funcionamento da mesma e uma trombose de veia subclávia não recanalizada
”
e recomendando “
tentativa de
recanalização
através de angioplastia e implante de Stent em veia subclávia e angioplastia das duas estenoses das
fístulas
arteriovenosas para
tratamento
do paciente
”. (Fl. 111).

Na mesma data, consta presente aos autos laudo da Clínica Especializada em Doenças Renais, assinado pelo Dr. Rafael T.C. Siqueira, médico nefrologista ressaltando que o procedimento cirúrgico deveria ser realizado com urgência,
in litteris,
“
sob risco de perda de acesso vascular a qual garante a tratamento dialítico
e consequentemente a manutenção da vida.
Necessita de intervenção por angioplastia com urgência
e deve ser encaminhado ao serviço de referência do estado para procedimentos vasculares. (...)
A Clínica de hemodiálise é responsável pelo tratamento dialítico e pela confecção e manutenção da FAV e se compromete a confeccionar nova FAV, caso esta seja inutilizada ou prejudicada durante a Angioplastia
(...)
” (fl.113) .

No dia 07.03.12, ou seja, após 9 dias úteis ou 13 corridos, o paciente realizou a cirurgia recomendada,
obtendo alta hospitalar
já no dia 08 de março de 2012 (fl. 133).
E
no dia 08 de março o paciente realizou a
primeira hemodiálise

perante a Clínica Capixaba do Rim (terceira)
após o procedimento cirúrgico,
e no dia 09 de março, realizou a
segunda sessão de hemodiálise
, agora perante a clínica Renaclim (ora apelada).

Não há registros do alegado mal súbito pelo qual o
de cujus
teria passado na data de 10 de março, a não ser nos prontuários médicos de sua internação hospitalar a partir de 20 de março (volume 3), em resumo feito por uma médica de seu quadro de uma piora clínica em 13 de março, sem muitos detalhes de sua sintomatologia.

Somente no dia 19 de março
passou muito mal após hemodiálise realizada na 2ª apelada, perdendo a consciência e sendo encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, e posteriormente, transferido para o Hospital Central de Vitória no dia 20 de março de 2012. Após a internação do paciente no Hospital Central de Vitória, seu quadro clínico foi se agravando diariamente até a constatação do
óbito
no dia 26/06/2012, que, segundo informações constantes da sua certidão de óbito ocorreu por
“
sepse grave, celulite extensa em membro superior direito, insuficiência em membro superior direito, insuficiência renal crônica, úlcera de pressão infectada
” (fl. 145).

Aliada à cronologia dos fatos prefalada, registra-se que o quadro de saúde de Roberto sempre foi de
alto risco,
tratando-se de paciente
renal crônico, debilitado, imunossuprimido, mas ainda assim,
a cirurgia realizada para correção da fístula
foi
considerada
exitosa
,
recuperando a
fístula
de Roberto, tanto, que
o paciente pôde ser submetido à hemodiálise no dia de sua alta médica
.

Vejamos respostas do perito a alguns quesitos que julgo relevantes:

“Quesitos da Procuradoria-Geral do Estado fls. 5857 e 5858.

1) Os procedimentos médicos adotados pelo Estado no tratamento do Sr. Roberto Luiz Vieira foram adequados?”

Resposta: Sim, os procedimentos eram os indicados para o quadro clínico apresentado pelo paciente.

“(2) Queira o Sr. Perito elencar os procedimentos médicos cirúrgicos a que o de cujus se submeteu e quais foram o seu intuito.”

Resposta:
A cirurgia vascular a que foi submetido o paciente em 07/03/2012 tinha como objetivo a realização de angioplastia de duas estenoses em veia cefálica no braço direito e ATP com stent em oclusão de subclávia, com stent auto expansível,
com bom resultado

angiográfico inicial
,
importante ressaltar pelas condições clínicas que o paciente apresentava era considerada uma cirurgia com alto risco
.

“(3)
Pode-se afirmar que o tempo transcorrido entre a suspeita de obstrução venosa no membro superior direito do de cujus (janeiro de 2012) e a realização do procedimento cirúrgico no mesmo (07 de março de 2012) contribuiu decisivamente para o seu óbito
?”.

Resposta:
Não, a complicação que poderia ocorrer por esta demora seria inicialmente a perda da fístula arteriovenosa o que comprometeria o procedimento de hemodiálise, a causa primária do óbito foi sepse por S. aureus.

“(4)
A condição de portador de insuficiência renal crônica do de cujus foi um fator complicador de seu caso? Essa condição preexistente foi causa determinante ou, ao menos, concorrente para o óbito
?”.

Resposta:
Sim, o paciente portador de IRC é mais vulnerável para contrair uma infecção o que realmente ocorreu.

Portanto, houve falha na prestação do serviço médico, notadamente, em razão da demora na realização do exame complementar de flebografia na artéria venosa para tratamento dialítico, pois suspeitava-se de obstrução de artéria de Roberto (que posteriormente foi confirmada).

Todavia, tal fato comprometia o tratamento de hemodiálise por ele sempre realizado, ou muito, colocava em risco a integridade de seu membro superior, consequências que foram afastadas com a cirurgia realizada em 07 de março de 2012 que recuperou a fístula do paciente.

No laudo pericial, o
expert
do juízo atesta que a demora na realização do exame médico, ou mesmo para a avaliação médica e cirurgia
não contribuiu ou concorreu para o agravamento de saúde de
Roberto
,
tampouco seu óbito
. Vejamos:

“(...).

2. A demora na realização do exame médico de fistulografia (flebografia) de alguma forma contribuiu ou concorreu para o agravamento do quadro de saúde e consequente óbito do Sr. Roberto Luís Vieira?

Resposta: A demora poderia ter comprometido a Fístula arteriovenosa o que levaria a realização de novo procedimento para confecção de nova fístula arteriovenosa no outro braço, entretanto a cirurgia inicialmente conseguiu recuperar a fístula.

3. A demora na avaliação por médico especialista em angiologia de alguma forma contribuiu ou concorreu para o agravamento do quadro de saúde e consequente óbito do Sr. Roberto Luís Vieira?

Resposta: Não.

3. A demora na realização do procedimento cirúrgico ao qual o Sr. Roberto Luís Vieira foi submetido de alguma forma contribuiu ou concorreu para o agravamento do quadro de saúde e consequente óbito?

Resposta: Foi repetido a numeração 3 neste quesito:
O procedimento cirúrgico foi realizado para tratar das obstruções ocorridas na Fístula arteriovenosa, até o momento da cirurgia as complicações existentes estavam relacionados com as lesões identificadas na flebografia que poderia ocasionar obstrução total do membro superior e risco de amputação.(...
)”.

Outrossim, cito a conclusão do
expert
do juízo:

“7. CONCLUSÃO

A secretaria estadual de saúde ao não atender as necessidades de saúde do paciente em tempo adequado ao bom senso, necessitando de ação judicial em mais de uma vez, para imprimir maior agilidade na demanda urgente de sua doença atuou de forma negligente e causou angústia e incerteza quanto ao desfecho de sua doença.

Embora com morosidade a demanda do paciente foi atendida e o mesmo recebeu tratamento adequado tanto com relação aos exames complementares de diagnóstico, como a cirurgia para resolução de sua complicação, entretanto por ser uma situação clínica complicada, sendo um paciente grave a cirurgia foi de alto risco o que demandou estudo do caso pela equipe responsável pela cirurgia
.

A infecção apresentada pelo paciente não está relacionada com a morosidade no atendimento prestado pela Secretaria Estadual de Saúde; não está relacionada com imperícia no ato cirúrgico, mas sim pelos fatores de risco que o paciente apresentava sendo paciente de alto risco predisposto a infecções estafilocócicas
.

Não ficou evidenciado nenhuma ação da Clínica Especializada em Doenças Renais ou pelo médico Nefrologista que o assistia que tenha contribuído na morosidade do atendimento do paciente para a realização do exame de Flebografia ou para a realização da angioplastia e Stent em veia subclávia e angioplastia das suas estenoses da fístula arteriovenosa ou que tenha contribuído para o agravamento de sua doença e respectivo óbito
.

(...)”. Grifei.

Acrescento ainda que, não há comprovação de que havia qualquer chance de que, acaso o apelado e paciente tivesse realizado o exame em tempo ínfimo, e realizado o procedimento cirúrgico com rapidez, tais fatores impediriam o lamentável resultado de óbito que ocorreu posteriormente.

Esclareço, inclusive, que as testemunhas e informantes ouvidas apenas ratificam as provas documentais e pericial produzidas, e em que pesem os argumentos dos apelantes acerca do informante, Dr. Rafael Cruzeiro Teixeira de Siqueira (assistente técnico da parte autora e médico do de cujus na Clínica em São Mateus onde realizava hemodiálise), este ao ser questionado se o atraso poderia ser fator a agravar o quadro de saúde ou dar causa à internação e posterior óbito do Sr. Roberto respondeu sem nenhuma certeza que poderia, mas que o de cujus era pessoa com alta predisposição para complicações, e que, mantinha hábitos contraindicados para o seu quadro.

Embora não tenha havido impugnação específica na apelação, da parte da sentença, notadamente no capítulo em que trata da suposta responsabilidade dos apelados pela infecção
estafilocócica
de Roberto, registro que não foi possível concluir que a infecção bacteriana tenha ocorrido dentro de algum nosocômio ligado ao primeiro apelado, quiçá à segunda apelada (clínica de hemodiálise).

O
expert
não descartou a possibilidade de a infecção ter sido decorrente da cirurgia, mas esclareceu que, em se tratando de paciente renal crônico e sujeito à diálise, tratava-se de paciente
predisposto
à aquisição de bactérias mais resistentes, inclusive, à

transmissão pelo ar
.

Ademais, o procedimento cirúrgico foi realizado em 07.03.2012 com alta médica no dia seguinte, e a infecção constatada na data de 19.03.2012, após mais de dez dias, e depois de duas hemodiálises realizadas pelo Sr. Roberto.

Desta forma, entendo que, de fato, não restou demonstrado o dever de indenizar em razão da falha/morosidade no atendimento público de saúde prestado ao paciente, apesar desta ter ocorrido, pois não houve demonstração de que os danos sofridos pelo paciente e em ricochete por seus familiares, decorreram da conduta ilícita dos agentes do ente público e/ou da Clínica apelada, o que evidencia a ausência de responsabilidade civil destes.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença, consoante o § 11 do art. 85 do CPC, passando a incidir o percentual de 13% “na parte em que o valor da causa não exceder 200 salários-mínimos vigentes ao tempo do ajuizamento da ação”, e o percentual de 10% “na parte em que exceder 200 salários-mínimos vigentes ao tempo do ajuizamento da ação”, observando os artigos 85, parágrafos 2º, 3°, incisos I e II e 5º do CPC e que o crédito está suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, §3º, CPC).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.